Tribunal: TJPA
Processo: 0005142-90.2020.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005142-90.2020.8.14.0010

APELANTE: MARCOS JEOVAN DOS SANTOS COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ARTIGO 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 24-A C/C ART. 7º, AMBOS DA LEI 11.340/06. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INAPLICABILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA. INOCORRÊNCIA. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por
MARCOS JEOVAN DOS SANTOS COSTA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena total de 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, como incurso nas penas dos delitos previstos no art. 147, do Código Penal c/c art. 5º, I, art. 7º, I e II e art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, crimes de ameaça e descumprimento das medidas protetivas de urgência, nos moldes da Lei Maria da Penha. A defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, IV e VII, do CPP ou, a aplicação do princípio da consunção entre os crimes, e subsidiariamente a reforma da dosimetria com a pena base no mínimo legal.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva ou a aplicação do princípio da consunção entre os crimes e (ii) verificar a dosimetria da pena.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade e autoria dos delitos praticados está suficientemente demonstrada,
em especial,
pelos depoimentos das testemunhas e vítimas
, em juízo.

4. No tocante ao pleito de aplicação do princípio da consunção entre os crimes de ameaça e descumprimento de medidas protetivas, verifica-se que, para a caracterização do princípio da consunção, é imprescindível a constatação do nexo de dependência entre as condutas, a fim de que ocorra a absorção da menos lesiva pela mais nociva ao meio social. Todavia, não existe subordinação, entre o descumprimento de medidas protetivas e o crime de ameaça, restando evidenciado que, a violação do domicílio da vítima, descumprindo medida protetiva de urgência, foi o meio necessário, para a consumação do delito de ameaça, sendo os crimes perpetrados no mesmo contexto fático, mas com desígnios autônomos. Assim, inaplicável o pleito.

5. Reforma da dosimetria. Inocorrência. D
ecisum
corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, sido elas avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo,
sendo mantida, assim, a sentença recorrida inalterada em todos os seus termos
.

IV –
DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

7.
Dispositivos relevantes citados: CP,
art. 147; Lei 11.340/06, art. 24-A c/c art. 5º e 7º;
e
CPP, art. 386, IV e VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado
,
mantendo-se inalterada em todos os seus termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

MARCOS JEOVAN DOS SANTOS COSTA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena total de 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, como incurso nas penas dos delitos previstos no art. 147, do Código Penal c/c art. 5º, I, art. 7º, I e II e art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, crimes de ameaça e descumprimento das medidas protetivas de urgência, nos moldes da Lei Maria da Penha, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa pugna pela absolvição do apelante por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, IV e VII, do CPP ou, a aplicação do princípio da consunção entre os crimes, e subsidiariamente a reforma da dosimetria com a pena base no mínimo legal.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos “
que no dia 20/09/2020, por volta de 23h00, o denunciado chegou no imóvel da família e a passou a ingerir bebida alcoólica, descumprindo assim as medidas protetivas e cautelares diversas da prisão aplicadas nos autos nº 0005670-32.2017.8.14.0010, 0011342-50.2019.8.14.0010 e 0003822-05.2020.8.14.0010. A vítima Doraci chegou na residência acompanhada de seu outro filho, de modo que o acusado, sem qualquer motivo, armou-se com um pedaço de madeira e tentou agredi-lo, porém, a vítima Lídia sinalizou para que não fizesse isto. Em seguida, o denunciado, ainda muito alterado, irritou-se com a vítima Lídia e tentou agredi-la com o mesmo pedaço de madeira, porém novamente sinalizou para que este não a agredisse. As vítimas, a fim de evitar as agressões, conseguiram sair do imóvel e refugiaram-se na casa de um vizinho, sendo que o denunciado ainda tentou invadir a residência deste, porém foi impedido pelo proprietário
”.
Fato ocorrido na comarca de Breves/PA.

É a síntese dos fatos, passo análise das razões recursais.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

O apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, IV e VII, do CPP.

Não merece razão o apelante.

No caso dos autos o conjunto probatório é suficientemente robusto para formar um juízo de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado em relação aos delitos tipificados no art. 147, do Código Penal e art. 24-A c/c art. 5º e 7º, ambos da Lei 11.340/06.

A materialidade e autoria dos delitos praticados está suficientemente demonstrada,
em especial,
pelos depoimentos das testemunhas e vítimas
, em juízo.

O réu, em seu interrogatório judicial
negou a prática delitiva.

As vítimas Lídia Nunes dos Santos e Doraci Teixeira da Costa, mãe e o pai do réu, que figuram com vítimas, em depoimento prestado em Juízo, confirmaram a prática dos crimes imputados ao filho.

Por oportuno, vale salientar que nos delitos de violência ocorridos no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima, quando em conformidade com as demais provas constantes dos autos, como no caso em questão, possui relevante valor para comprovar materialidade e autoria delitivas.

A defesa pleiteou ainda a ausência de dolo específico. Referido pleito não merece guarida, pois, conforme depoimentos em juízo, o acusado estava com um pedaço de madeira e intentou contra a integridade física das vítimas, e em se tratando de crime formal, basta que seja demonstrado que a conduta do Apelante, foi no sentido de causar mal injusto ou grave, às vítimas, como ocorreu no presente caso.

No tocante ao pleito de aplicação do princípio da consunção entre os crimes de ameaça e descumprimento de medidas protetivas, verifica-se que, para a caracterização do princípio da consunção, é imprescindível a constatação do nexo de dependência entre as condutas, a fim de que ocorra a absorção da menos lesiva pela mais nociva ao meio social. Todavia, não existe subordinação, entre o descumprimento de medidas protetivas e o crime de ameaça, restando evidenciado que, a violação do domicílio da vítima, descumprindo medida protetiva de urgência, foi o meio necessário, para a consumação do delito de ameaça, sendo os crimes perpetrados no mesmo contexto fático, mas com desígnios autônomos. Assim, inaplicável o pleito.

Ressalta-se ainda que a condenação não se baseou somente na palavra da vítima, mas em todo o conjunto probatório carreado aos autos, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DOSIMETRIA

Na hipótese, observou-se que o
decisum
foi corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, sido elas avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo,
sendo mantida, assim, a sentença recorrida inalterada em todos os seus termos.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 04/02/2025